Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1087 DO STJ.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos da vítima e testemunha policial e, ainda, do laudo pericia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
2. A causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno deve ser afastada, de acordo com o entendimento do STJ, segundo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1087), que fixou a tese de que a causa de aumento de pena do art. 155, §1o, do CP, não incide na forma qualificada do crime (art. 155, § 4o, do CP).
3. Apelação parcialmente provida.